Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra a autora que possui cartão de crédito administrado pelos réus e que, em 10/01/2021, quitou a fatura no valor de R$ 4.084,00, sendo R$ 1.741,00 em espécie e R$ 2.343,00 por meio de transferência bancária. Afirma que os réus não identificaram o pagamento de R$ 2.343,00 e que vêm lhe cobrando indevidamente a referida quantia com encargos. Requereu a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 2.343,00, a condenação dos réus na obrigação de suspender a incidência de juros sobre a dívida quitada, na devolução em dobro da quantia paga indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as
provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
5. Incontroverso o fato de que a autora possui cartão de crédito administrado pelos réus e que, em 10/01/2021, pagou R$ 1.741,00, quitando parte da dívida de R$ 4.084,00 com vencimento em 11/01/2021 (ID 31918162 - Pág. 2). Noutra via, constata-se que Leandro Ferreira Santos, terceiro estranho aos autos, realizou em nome próprio PIX (depósito bancário/pagamento instantâneo) no valor de R$ 2.343,00 em favor do banco réu (ID 31918161 - Pág. 2). Entretanto, por ser pessoa estranha à relação firmada entre a autora e a administradora do cartão de crédito e por não haver qualquer informação que vincule o referido depósito ao cartão de crédito da autora, não vislumbro a forma de o réu identificar o pagamento do resíduo da fatura da autora.
6. Inobstante a autora alegar que o pagamento foi realizado por meio de pagamento instantâneo PIX, não foi juntado aos autos o QR Code pelo qual se deu a operação, muito menos indícios de que referido QR Code tenha sido gerado com a informação de que quitaria a dívida remanescente do cartão de crédito da autora. Da mesma forma, o código indicado no comprovante de pagamento é incapaz de esclarecer qual o objetivo do pagamento (ID 31918161 - Pág. 2).
7. É fato que o pagamento foi direcionado aos réus e que a referida quantia foi creditada na respectiva conta corrente, entretanto, repito, não há como realizar a conexão do pagamento com a fatura devida pela autora.
8. No caso, não restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o depósito foi realizado por Leandro Ferreira Santos sem qualquer indicativo de que era direcionado ao pagamento da dívida do cartão de crédito da autora. Destarte, não caracterizada a falha na prestação dos serviços e não comprovado o pagamento integral da dívida, não há que se falar em devolução da quantia paga ou indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.